Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-86.2023.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e a majoração da verba honorária por sucumbência recursal, em caso de anulação de sentença, pois, nesta hipótese, o processo retorna à fase que precede o seu julgamento, com desconstituição do capítulo decisório

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e a majoração da verba honorária por sucumbência recursal, em caso de anulação de sentença, pois, nesta hipótese, o processo retorna à fase que precede o seu julgamento, com desconstituição do capítulo decisório referente à verba honorária sucumbencial – Embargos rejeitados.